Tribunal: TJPA
Processo: 0024281-87.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024281-87.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAEL SOUZA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO, CONSUBSTANCIADO NOS CONTRADITÓRIOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor do ora apelado. É certo que algumas contradições em depoimentos de testemunhas não bastam para invalidar seus depoimentos. Todavia, no caso em tela, verifica-se que as referidas contradições influenciam, sim, no convencimento judicial acerca da certeza da autoria delitiva, mormente quando confrontadas com os demais elementos colhidos no decorrer da instrução criminal, tais como os depoimentos das testemunhas de defesa e do próprio réu, aliados ao laudo pericial de lesões corporais. Assim, conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de setembro e finalizada aos quatro dias do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que absolveu o réu RAFAEL SOUZA DAMASCENO da imputação da prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06, pelo qual foi denunciado.

Narra a
peça acusatória
que no dia 23.10.2018, por volta de 05h00, uma guarnição da Polícia Militar, em ronda ostensiva, na Rodovia Augusto Montenegro, esquina com a Rua Maria Andreazza, bairro Parque Guajará, em Icoaraci, efetuou uma abordagem e consequente revista no acusado, sendo com ele encontradas 61 (sessenta e uma) “petecas” de maconha, embaladas em papel alumínio, pesando o total de 59 (cinquenta e nove) gramas. Diante do constatado, o denunciado foi conduzido à delegacia.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela reforma da sentença absolutória, para que ele seja
condenado
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, ante os depoimentos das testemunhas prestados em Juízo, sendo que as pequenas contradições existentes entre eles não são capazes de desacreditá-los, tendo ocorrido, certamente, pelo decurso do tempo.

Em
contrarrazões
, o recorrido pleiteia pelo
improvimento do recurso,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Em que pese a materialidade restar induvidosamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fl. 17 dos autos digitalizados) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 118 dos autos digitalizados), não se pode dizer mesmo acerca da autoria delitiva.

Em sede judicial, a testemunha de acusação Celso de Jesus Barbosa relatou, de acordo com seu depoimento constante do PJE, que estava em
ronda ostensiva em via pública
, juntamente com as duas outras testemunhas de acusação em uma viatura, próximo à rodovia Augusto Montenegro,
no período noturno
, quando observou um indivíduo a pé, em
atitude suspeita
, momento em que decidiram realizar sua abordagem, afirmando que foi feito pelo soldado, e encontraram, dentro do short dele, certa quantidade de entorpecentes,
não tendo este esbanjado reação ou dito qualquer coisa sobre a destinação do entorpecente, apenas falando “
perdi
”
.

Já a testemunha de acusação Heverton William Souza Leocadio afirmou que estarem
em ronda ostensiva
, pelo perímetro da “
Tocantins
”, e ao realizarem abordagens em transeuntes, como de costume, acabaram por abordar o réu, encontrando com ele material entorpecente em seu short, que
nada falou naquele momento acerca de sua intenção com relação à droga
, tendo destacado que já havia realizado uma ou duas abordagens ao acusado nas redondezas, porém
naquelas ocasiões nada foi encontrado com ele
.

Por sua vez, a testemunha de acusação Sérgio Soares da Silva narrou que estavam em
ronda ostensiva
sendo habitual fazer abordagens, mas, ao ver o acusado,
reconheceu-o como traficante da área, em razão de fotos disponibilizadas em grupo de rede social
, o que motivou o ato, quando foi encontrado com ele o material entorpecente apreendido, tendo este apenas
afirmado que a droga era sua
, não esbanjando maiores reações.

Como bem asseverou a magistrada sentenciante:

“(...) Constata-se, portanto algumas divergências entre os testemunhos dos policiais militares supracitados, visto que o primeiro policial alegou que a abordagem foi em razão de atitude suspeita do réu, enquanto o segundo argumentou ter sido de maneira costumeira e sem razão especial, e o último ressaltou ter identificado o acusado de grupo em rede social como traficante da área, o que motivou o ato. Outra dúvida reside na possível confissão durante a abordagem, afinal o denunciado ficou calado (como disseram os dois primeiros policiais) ou disse que a droga era sua (segundo afirmação de Sérgio)? (...)”

É certo que algumas contradições em depoimentos de testemunhas não bastam para invalidar seus depoimentos como meios de prova, visto que, de fato, conforme afirmou o
dominus litis,
tais contradições, muitas vezes, são devidas ao próprio decurso do tempo desde as investigações até a audiência de instrução e julgamento.

Todavia, no caso em tela, é de se verificar que as referidas contradições influenciam, sim, no convencimento judicial acerca da certeza da autoria delitiva, mormente quando confrontadas com os demais elementos colhidos no decorrer da instrução criminal, tais como os depoimentos das testemunhas de defesa e do próprio réu.

A testemunha de defesa informante Wagner Damasceno, em seu depoimento judicial constante do PJE, relatou que, por volta de 2h00 da manhã, acordou com os cachorros latindo e 06 (seis) policiais militares encapuzados forçando a porta do segundo andar para entrar, quando perguntaram se ele seria “Rafael”, e após dizer que não, ele abriu a porta para os policiais entrarem, pois estariam afirmando que Rafael seria o responsável por um assalto. Ao descerem para o primeiro andar, viu quando apresentaram as drogas, mas não presenciou o momento e local onde haviam encontrado. Então, levaram o réu embora, estando os policiais distribuídos em duas viaturas. Entretanto, trouxeram o denunciado de volta algum tempo depois, a um terreno baldio localizado em frente a sua residência, pois estariam em busca do suposto produto de um assalto, sem nada ter sido encontrado. Após, encaminharam o réu à DPC de Icoaraci.

Por sua vez, as testemunhas de defesa informantes Rafaela Souza Damasceno e Elizabeth Souza Damasceno, em seus depoimentos judiciais constantes do PJE, ratificaram o depoimento de Wagner, sendo que Rafaela acrescentou que Rafael é usuário de drogas, enquanto Elizabeth destacou que viu os policiais aparecerem com o material entorpecente, mas Rafael afirmou que não era dele.

O acusado, em seu interrogatório judicial constante do PJE, negou a autoria do crime, afirmando que, diferentemente do que fora dito pelos policiais, sua abordagem não se deu em via pública, mas sim no interior de sua residência, de madrugada, quando forjaram o encontro de uma quantidade de drogas, ao questionarem acerca de um assalto a um supermercado. Ressaltou ainda que o agrediram em dois momentos distintos, e que no interior da viatura, um dos policiais conferia uma certa quantidade de entorpecente que afirmaria ter encontrado com ele. Disse, ainda, que ele e sua família não denunciaram o ocorrido por medo do que lhes poderia acontecer.

Gize-se, neste ponto, que a afirmação do apelado de que fora agredido pelos policiais encontra respaldo no laudo pericial de lesão corporal, às fls. 54/55 dos autos digitalizados, feito no mesmo dia de sua prisão, o qual descreve que o réu apresenta
“equimose irregular, arroxeada, na região orbitária esquerda; escoriações irregulares, em fase de regeneração, nas regiões: lateral, dos terços médio e distal, da coxa esquerda e lateral, do terço proximal, da perna esquerda
”; atestando que há ofensa à integridade corporal do periciando, produzida por ação contundente.

Com efeito, tem-se que as declarações das testemunhas de acusação, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime de tráfico de entorpecentes, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - APELO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA - TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO DECLAROU QUE NADA FOI ENCONTRADO COM O APELADO - CONTRADIÇÕES ENTRE AS DECLARAÇÕES POLICIAIS PRESTADAS NA DELEGACIA COM A OITIVA EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E O RECORRIDO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME. (TJPA - 0003456-80.2013.8.14.0019, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-18)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não restando devidamente demonstrada a autoria do crime de tráfico de drogas, em face da inexistência de provas firmes e seguras, incabível o acolhimento do pedido de condenação, diante do princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, 0004778-72.2016.8.14.0006, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-25, Publicado em 2017-07-26)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo sua absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, acompanhando o
Parquet
, CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu RAFAEL SOUZA DAMASCENO, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de setembro 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/10/2021